Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726248-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DATA CONTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. RECORRIDO: EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. POSSE PRÉVIA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA INCIDENTE SOBRE O BEM. DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. 1. A teor do que dispõe o artigo 674 do CPC, a comprovação da posse, por si só, obsta a constrição de bem em demanda da qual o embargante possuidor não figurou como parte. 2. Restando comprovada a posse do imóvel por terceiro, a procedência dos embargos de terceiro é medida que se impõe. 3. A Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 4. Considerando que não restou evidenciado nos autos a ciência inequívoca da embargada sobre a posse do imóvel em questão, ante a ausência do registro do título translativo do bem no Registro de Imóveis pelo embargante, a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais revela-se medida mais adequada, em razão do princípio da causalidade. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.245, §1o, do Código Civil, e Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), argumentando que o terceiro embargante não comprovou a titularidade do imóvel, pois não há registro no órgão competente, bem como porque deixou transcorrer mais de 15 (quinze) anos desde a baixa da alienação fiduciária no imóvel sem providenciar a transferência para o seu nome, razão pela qual é válida a penhora sobre o bem em discussão. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1.245, §1o, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Analisando os documentos carreados aos autos pelo embargante, aliado aos documentos colacionados ao feito executivo, resta evidenciado que o terceiro embargante é possuidor do imóvel em questão. No caso vertente, verifica-se que o terceiro embargante colacionou aos autos a certidão de matrícula do imóvel (Id. 34087902); declaração de quitação do imóvel e determinação de baixa da alienação fiduciária incidente sobre o bem (Id. 34087901); contratos de aluguéis firmados entre o embargante e terceiros (Ids. 34087903 e 34087904); Instrumento Particular de Cessão de Direitos entabulada entre o embargante e os proprietários do imóvel, datada de 2004 (Id. 34090409). (...) Dessa forma, embora o embargante tenha sido eventualmente omisso quanto à transferência do bem para a sua titularidade, tal fato não desconfigura sua qualidade de possuidor do imóvel” (ID 38334511). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na indicada afronta à Lei 6.015/1973, porquanto “A alegação de ofensa genérica a lei federal, sem particularização dos dispositivos legais que o recorrente entende violados, consubstancia deficiência de fundamentação do apelo especial, pois não permite a exata compreensão da controvérsia, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.027.781/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025